Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700784-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JACI LUSTOSA JACOBINA AGRAVADO: RENATA FIDELES DA SILVA SOUZA REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título executivo judicial que entendeu que com a penhora de dinheiro realizada o débito foi quitado e revogou a penhora sobre imóvel de titularidade do devedor, situado na Quadra 06, lote CL-06, Sobradinho-DF. Ainda não foi proferida a sentença extinguindo a execução. A recorrente, em resumo, alega que a exigibilidade do débito relativo à certidão de crédito do processo 0700290-28.2016.8.07.0006 só foi afastada em relação à devedora RENATA FIDELIS DA SILVA SOUSA, devendo prosseguir a execução em relação ao devedor ANTÔNIO ALVES REZENDE JUNIOR, bem como restaurada a penhora sobre o imóvel. Afirma que o débito deve ser atualizado até o efetivo pagamento, de modo que há uma diferença a ser paga no valor de R$ 1.946,69. Postula a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados o cancelamento da penhora do imóvel, bem como o levantamento pela devedora RENATA FIDELIS do saldo remanescente na conta judicial, de R$ 1.946,69. DECIDO. Examinam-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, vislumbro, em parte, ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Cuida-se, na origem, de execução de título executivo judicial representado pelas certidões de crédito extraídas do processo 2016.06.1.001623-6 e 0700290-28.2016.8.07.0016, movida em face de RENATA FIDELES DA SILVA SOUZA, ANTÔNIO ALVES REZENDE JUNIOR e outros. No agravo de instrumento autuado sob o no 0702021-33.2022.8.07.9000, interposto pela devedora RENATA FIDELES, restou firmado que o título representando pela certidão extraída do processo 0700290-28.2016.8.07.0006 é incerto quanto aos sujeitos da obrigação: “[...] 2 – Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Penhora de dinheiro. Crédito oriundo do processo 0700290-28.2016.8.07.0006. Em exame à luz de cognição sumária, verifica-se a existência, em parte, de ato capaz de causar dano irreparável para justificar a medida postulada. A recorrente figura como devedora na execução de título judicial autuada sob o no 0705789-51.2020.8.07.0006 e sofreu penhora de dinheiro no valor de R$ 66.203,91, soma relativa aos débitos oriundos dos processos 2016.06.1.001623-6 e 0700290-28.2016.8.07.0006, decorrentes de obrigações locatícias na condição de fiadora. Os créditos estão representados por certidões. O título referente ao processo 0700290-28.2016.8.07.0006 que instruiu a execução é incerto quanto aos sujeitos da obrigação. A recorrente não figura como devedora na transação firmada no processo em destaque (ID 139458770 – PAG 10, processo de origem). Na origem não se executa o contrato de locação no qual a recorrente é fiadora, mas a sentença que homologou a transação firmada no processo 0700290-28.2016.8.07.0006, que a parte não anuiu. A certidão de crédito extraída contém erro material ao constar o nome da devedora, o que afasta a certeza do título. Ademais, em consulta àquele processo verifica-se que o juiz determinou a retificação da certidão de crédito para constar apenas o nome de ANTONIO ALVES REZENDE, único devedor que firmou o acordo, decisão contra qual não houve impugnação (ID 25222345). O título exequendo não se reveste de certeza, de modo que deve ser cancelada a penhora do valor correspondente. [...]” (Acórdão 1669315, 07020213320228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ausência de certeza do título é motivo para a extinção da execução por ausência dos requisitos. Partindo dessa premissa, os atos de constrição judicial em execução fundada em título executivo que não se reveste de certeza não podem subsistir, de modo que não se vislumbra erro de procedimento na decisão que determinou o cancelamento da penhora sobre imóvel para satisfação do débito referente ao crédito do processo 0700290-28.2016.8.07.0006, considerando que houve a satisfação do débito em relação ao processo 2016.06.1.001623-6, restando a divergência apenas quanto ao termo final para a atualização do débito, que pode importar em diferença de R$ 1.946,69. Considerando que houve a penhora de dinheiro em valor superior, mostra-se prudente que a soma remanescente seja mantida em conta judicial até o julgamento do presente recurso. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo, em parte, para que seja obstado o levantamento pela devedora RENATA FIDELES da quantia de R$ 1.946,69, que se acha em depositado em conta judicial à disposição do juízo. Comunique-se ao juiz de origem. Dispenso as informações. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito